Tribunal: TJDFT
Processo: 0729056-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729056-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EMBARGADO: MARJIANA QUEIROZ PINTO SAMPAIO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por SCA-Indústria de Móveis Ltda. (ID no 31038350) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento (ID no 30843965). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO